Tribunal: TJES
Processo: 5003373-39.2023.8.08.0069
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003373-39.2023.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAYCON SCATAMBURLO BORLOT e outros
RECORRIDO: ZURICH AIRPORT LATIN AMERICA LTDA.
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. ALEGADO FURTO DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO ADMINISTRADO POR CONCESSIONÁRIA AEROPORTUÁRIA. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS PREJUÍZOS MATERIAIS ALEGADOS. ACESSÓRIOS DO VEÍCULO. NOTA FISCAL QUE COMPROVA APENAS A AQUISIÇÃO DOS BENS. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE QUE OS ITENS INTEGRAVAM O VEÍCULO NO MOMENTO DO ALEGADO FURTO. REVISÕES ANTECIPADAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, DO CPC. DANOS MATERIAIS NÃO DEMONSTRADOS. DANOS MORAIS INDEVIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

____________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de recurso inominado interposto conjuntamente por MAYCON SCATAMBURLO BORLOT e MS BORLOT LTDA em face da r. sentença que julgou totalmente improcedentes os pedidos iniciais, por meio dos quais as partes autoras pretendiam a condenação da parte recorrida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes do suposto furto de veículo automotor em suas dependências.

Em suas razões recursais, os recorrentes pugnam pela reforma integral do julgado, sustentando, em síntese, a ocorrência de confissão judicial por parte da recorrida em sede de contestação e a suficiência do acervo probatório constante dos autos para demonstrar o nexo de causalidade e a responsabilidade civil da empresa pelo evento danoso, reiterando a procedência dos pedidos reparatórios formulados na exordial.

Regularmente intimada, a recorrida ZURICH AIRPORT LATIN AMERICA LTDA apresentou contrarrazões refutando as razões recursais e rechaçando a ocorrência de confissão. Defende a ausência de nexo de causalidade ou de falha na prestação do serviço por inexistência de prova do fato constitutivo do direito autoral, pugnando pela integral manutenção da r. sentença de improcedência.

Em síntese, é o necessário. Passo a decidir.

DA ADMISSIBILIDADE

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, razão pela qual o recebo tão somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

DO MÉRITO

A controvérsia recursal consiste em verificar se a recorrida deve ser responsabilizada pelos danos materiais e morais alegadamente decorrentes do furto do veículo pertencente aos recorrentes.

Após detida análise dos autos, entendo que a sentença deve ser integralmente mantida.

Ainda que se admitisse, em tese, a ocorrência do furto nas dependências administradas pela recorrida (circunstância que sequer restou satisfatoriamente demonstrada nos autos), verifica-se que os próprios prejuízos materiais reclamados carecem de comprovação suficiente
.

Os recorrentes postulam indenização correspondente ao valor de acessórios que alegadamente guarneciam o veículo, bem como de supostas revisões antecipadamente adquiridas.

Todavia, quanto aos acessórios, verifica-se que a única prova produzida consiste na juntada de nota fiscal relativa à aquisição de diversos produtos.

Referido documento, entretanto, comprova apenas que determinados itens foram adquiridos em momento anterior, não sendo suficiente para demonstrar que todos eles permaneciam instalados ou acondicionados no veículo quando do alegado furto.

Com efeito, inexiste qualquer elemento probatório apto a evidenciar que os acessórios discriminados na nota fiscal efetivamente integravam o automóvel na data do evento danoso.

Não se pode presumir que todos os produtos adquiridos permaneciam incorporados ao veículo ou armazenados em seu interior apenas porque foram objeto de aquisição em momento pretérito.

Ao contrário, incumbia aos recorrentes demonstrar minimamente que os bens cuja indenização pretendem efetivamente acompanhavam o veículo na ocasião do suposto furto, ônus do qual não se desincumbiram, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

A fragilidade probatória mostra-se ainda mais evidente porque parte dos itens constantes da nota fiscal sequer corresponde propriamente a acessórios incorporados ao veículo, consistindo em objetos móveis e de uso pessoal, cuja permanência no interior da caminhonete não pode ser presumida.

De igual modo, não prospera o pedido de ressarcimento relativo às alegadas revisões antecipadas.

Os documentos acostados aos autos limitam-se a indicar os valores das revisões ou a existência de plano de manutenção, inexistindo qualquer comprovante apto a demonstrar que os recorrentes efetivamente realizaram o pagamento correspondente.

A mera indicação do custo das futuras revisões não comprova a ocorrência de efetivo prejuízo patrimonial.

Para que houvesse condenação ao respectivo ressarcimento seria indispensável a demonstração do desembolso financeiro efetivamente suportado pelos recorrentes, prova esta inexistente nos autos.

Assim, ausente comprovação do efetivo pagamento das revisões, não há como reconhecer a existência do alegado dano material.

Dessa forma, ainda que superadas as demais controvérsias existentes acerca da responsabilidade da recorrida, verifica-se que os danos materiais postulados não restaram satisfatoriamente demonstrados, circunstância que, por si só, impede o acolhimento da pretensão indenizatória.

Também não há falar em indenização por danos morais.

Isso porque, inexistindo demonstração de conduta ilícita imputável à recorrida e não comprovados os prejuízos materiais alegados, igualmente não se encontram presentes os pressupostos autorizadores da reparação extrapatrimonial.

Nessas circunstâncias, impõe-se a manutenção integral da sentença recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Jefferson Rodrigues Cravinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)